Tribunal: TJSP
Processo: 1045597-55.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Cargo comissionado – Município de Guarulhos – Pretensão de restabelecimento do pagamento de adicionais temporais e progressão horizontal – Inaplicabilidade da vedação legal aos adicionais prevista pelas Leis Municipais no 6.814/2011 e no 7.337/2014, uma vez que não incidem sobre o cargo do Autor - Aplicação da Lei Municipal no 1.429/1968. Adicionais temporais – Devidos somente

Ementa:
Apelação – Cargo comissionado – Município de Guarulhos – Pretensão de restabelecimento do pagamento de adicionais temporais e progressão horizontal – Inaplicabilidade da vedação legal aos adicionais prevista pelas Leis Municipais no 6.814/2011 e no 7.337/2014, uma vez que não incidem sobre o cargo do Autor - Aplicação da Lei Municipal no 1.429/1968. Adicionais temporais – Devidos somente até a vigência da Lei Municipal no 7.549/2017, que alterou o Estatuto dos Funcionários Públicos de Guarulhos para vedar o pagamento de adicionais aos servidores em cargos comissionados. Progressão horizontal – Impossibilidade de restabelecimento – Adicional concedido exclusivamente aos servidores em cargo efetivo. Precedentes desta Corte – Sentença parcialmente reformada, a fim de que o tolhimento dos adicionais temporais previstos no Estatuto do Funcionário Público de Guarulhos ocorra somente a partir da publicação da Lei n° 7.549/2017.
Recurso parcialmente provido.